Tribunal: TJPA
Processo: 0806036-69.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806036-69.2023.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI PA

APELADO: COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo. Mandado de segurança. Pregão eletrônico. Inabilitação de licitante. Ausência de motivação do ato. Cerceamento do direito de recorrer administrativamente. Nulidade. Sentença mantida.

I. Caso em exame

Trata-se de mandado de segurança impetrado por empresa desclassificada do Pregão Eletrônico nº 052/2023, promovido pelo Município de Tucuruí/PA, sob a alegação de inabilitação indevida, ausência de motivação e impossibilidade de interpor recurso administrativo, por falha no sistema eletrônico.

II. Questões em discussão

2. As questões submetidas à análise são:

(i) saber se a decisão administrativa de inabilitação foi devidamente motivada;

(ii) saber se a proposta da impetrante efetivamente descumpria o item 6.1.11 do edital;

(iii) saber se houve cerceamento de defesa em razão de falha técnica que impediu a interposição de recurso;

(iv) saber se a Administração deveria ter oportunizado a regularização da proposta mediante diligência, conforme previsão editalícia.

III. Razões de decidir

3. A decisão administrativa não apresentou motivação suficiente para justificar a inabilitação da empresa impetrante, limitando-se a referência genérica a suposta inobservância ao edital, sem explicitação técnica ou fática.

4. Os documentos constantes dos autos demonstram que a proposta apresentada cumpria integralmente a exigência editalícia de validade mínima de 90 dias.

5. A Administração deixou de observar a previsão editalícia que facultava ao pregoeiro solicitar esclarecimentos ou correções, desclassificando a proposta sem diligência prévia.

6. Restou comprovado que a impetrante tentou exercer o direito ao recurso administrativo, sendo impedida por falha do sistema eletrônico, fato não negado pelo Município.

7. Configuradas ofensas aos princípios da motivação, da razoabilidade, da ampla defesa e do contraditório, justifica-se a anulação do ato administrativo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

a)

“A decisão de inabilitação em certame licitatório deve ser suficientemente motivada, sob pena de nulidade, nos termos do art. 50 da Lei nº 9.784/1999.”

b)

“Verificada a ausência de fundamentação clara e a impossibilidade de exercício do direito de recorrer, por falha imputável ao sistema eletrônico da Administração, impõe-se a anulação do ato por violação ao contraditório e à ampla defesa.”

c)

“Nos termos do edital, sendo sanável a suposta irregularidade, é obrigatória a concessão de prazo para esclarecimento ou correção por diligência, antes da desclassificação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, art. 50; Lei nº 8.666/1993, art. 43, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 33.864/SP; TCU, Acórdãos 977/2024 e 948/2024; TJ-DF, MS 0700632-22.2024.8.07.0018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0806036-69.2023.8.14.0061, na 2ª Sessão Ordinária, em formato virtual, iniciada em 29 de janeiro de 2029, em que são partes o Município de Tucuruí/PA, como recorrente e Comércio e Transportes Boa Esperança Ltda., como recorrido.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo-se integralmente a sentença que concedeu a segurança nos termos proferidos pelo juízo de origem, tudo conforme o relatório e o voto do relator que integram o presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Município de Tucuruí/PA
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA impetrado por COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA contra ato supostamente ilegal praticado por FERNANDO BARROS LIMA (Presidente da Comissão de Licitação), que concedeu a segurança.

Na origem, cuida-se de MANADO DE SEGURANÇA impetrado pela apelada em face de ato praticado pelo Presidente da Comissão de Licitação 3), o qual teria inabilitado a ora impetrante do Pregão Eletrônico nº. 052/2023, em 06/11/2023, por descumprimento dos itens 6 e 6.1.11 do edital. Requereu, liminarmente, a concessão de tutela provisória, para suspender a decisão de sua inabilitação e, consequentemente, a suspensão de todo e qualquer ato praticado após o coator e, no mérito, a confirmação da tutela provisória, concedendo-se integralmente a segurança pleiteada, para anular o ato coator por ausência de fundamentação, violação da ampla defesa e do contraditória e reformar o ato coator afastando a alegada violação ao item 6.1.11 do Edital, determinando-se o prosseguimento do referido pregão.

Foi concedida tutela provisória (ID. 105685576).

Foram prestadas informações (ID 107803571) e apresentado pedido de reconsideração (ID. 105685576), o qual foi acolhido parcialmente, sendo revogado em parte os efeitos da decisão liminar, garantido a continuidade da execução de prestação de serviços essenciais e

pagamentos correlatos, mantendo tão somente suspensão da decisão de inabilitação da impetrante, proferida em 06/11/2023 (ID. 106197663).

O impetrante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Instado, o Ministério Público se manifestou pela concessão da segurança, para tornar nulo o ato coator, pela ausência de fundamentação na inabilitação do impetrante, além de não oportunizar a via recursal por inoperância de sistema, mantendo-a no certame licitatório na fase em que então se encontrava (ID 111307902).

O magistrado de piso proferiu sentença, concedendo a segurança (ID. 2237812):

(...)

Nesse contexto, conforme o conjunto probatório dos autos, a decisão administrativa, que inabilitou a impetrante, não apresentou fundamentação clara e suficiente. Apenas mencionou de forma genérica o descumprimento dos itens "6" e "6.1.11" do edital, sem especificar as falhas concretas nos documentos apresentados. Tal falta de motivação adequada viola os princípios da legalidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37).

Logo, verifica-se que a autoridade coatora inabilitou e desclassificou a impetrante, sem contudo: i) expor os fundamentos da decisão; ii) sem proceder a análise correta contendo o lapso exatamente nos termos do edital; e iii) não ter viabilizado a interposição de recurso administrativo, conforme previsão do edital.

Observa-se que os documentos apresentados pela impetrante estão de acordo com o exigido pelo edital no item 6.1.11, uma vez que a proposta comercial apresentada (ID 105373528) se encontra com prazo de validade expressamente tempestivo, sendo dentro de 90 (noventa) dias.

Outrossim, constata-se a ausência do tipo de falha que a autoridade coatora alegou nos documentos da impetrante, pois, quando devidamente notificada a autoridade para prestar informações, sequer apontou eventuais falhas discriminando-as individualmente.

Ademais, restou comprovado nos autos que a impetrante foi impedida de interpor recurso administrativo devido as falhas no sistema eletrônico de licitações. Tal situação configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Quanto à prova pré-constituída, a impetrante juntou documentos comprovando que a sua proposta atendia ao requisito de validade de 90 dias, conforme exigido pelo item "6.1.11" do edital. Desta forma, não há qualquer irregularidade que justificasse a sua inabilitação do certame.

Isto posto, CONCEDO A SEGURANÇA, ficando o presente feito extinto COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

a) ANULAR o ato administrativo que inabilitou a impetrante do Pregão Eletrônico nº 052/2023, reconhecendo a ausência de fundamentação adequada e o cerceamento de defesa;

b) DETERMINAR a reinclusão da impetrante no certame licitatório, a partir da fase em que se encontrava antes da decisão de inabilitação, com a análise de sua proposta conforme os termos do edital;

c) DETERMINAR a continuidade do certame licitatório, observando-se rigorosamente os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais (id 22371813), o apelante sustentam, em síntese:

(i)

O contrato referente ao Pregão Eletrônico nº 052/2023já está em plena execução pela empresa VG Transportes e a reinclusão da impetrante no certame e a reanálise de sua proposta implicaria a necessidade de descontinuação dos serviços já em andamento, o que causaria prejuízo ao interesse público;

(ii)

A atuação da Comissão de Licitação defendeu a legalidade da decisão de inabilitação da impetrante, com base no descumprimento do item 6.1.11 do Edital, por não indicar expressamente o prazo de validade da proposta;

(iii)

Legalidade da decisão de inabilitação da impetrante, com base no descumprimento do item 6.1.11 do Edital, por não indicar expressamente o prazo de validade da proposta

(iv)

A proposta comercial apresentada pela impetrante não atendia às exigências editalícias;

(v)

O Município apelante foi pautada na estrita observância da legalidade e moralidade

administrativa e em conformidade com lei de licitações;

(vi)

Inexistência de cerceamento de defesa ou negativa de recurso, imputando à impetrante o ônus de demonstrar falha no sistema eletrônico de pregão;

(vii)

O Judiciário não pode substituir a Administração na análise do mérito administrativo, sob pena de violação à separação dos poderes; e, ao final;

(viii)

Requereu o provimento do recurso, com a reforma da sentença e a denegação da segurança.

Em contrarrazões colacionadas ao id 22371816, a parte apelada rebate os argumentos do recorrente, sustentando que:

(i)

O processo licitatório de decisão da empresa ganhadora está eivado de diversos vícios extremamente prejudiciais à todos, devendo ser garantido em sentença a nulidade do ato coator que violou direito líquido e certo da impetrante ao inabilitá-la de certame licitatório sem

expor os fundamentos da decisão com desobediência ao devido processo legal administrativo e contraditório. cf/88, arts. 37, 93, ix e x, art. 50, §1º e §3 º da lei 9.784/99 e art. 12, v c/c art. 62 § 1º e § 3º da lei estadual 8.972/20, a nulidade do ato coator que violou direito líquido e certo da

impetrante ao prosseguir com o certame licitatório sem viabilizar a interposição de recurso administrativo previsto na lei e no edital com desobediência da cf/88, art. 5º, liv e lv, art. 4º, xviii da lei nº. 10.520/02 e item “15” do edital, a garantia do direito líquido e certo da impetrante de prosseguir no pregão eletrônico. prova pré-constituída de integral cumprimento do item “6.1.11” do edital. indicação expressa do prazo de validade da proposta comercial;

(ii)

Requereu, ao final, o desprovimento do recurso.

A apelada peticiona, requerendo o recebimento do recurso apenas em seu efeito devolutivo (ID. 26638516).

Os autos foram distribuídos à relatoria da Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento que, recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo e terminou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público (ID. 26642821).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, pugnado pela manutenção da sentença(ID. 28014320).

Vieram os autos à minha relatoria em cumprimento a Emenda Regimental nº. 037/2025.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado consiste em aferir a legalidade da sentença que concedeu

a segurança requerida pela empresa
Comércio e Transportes Boa Esperança Ltda.
, anulando a decisão administrativa que a inabilitou no
Pregão Eletrônico nº 052/2023
, promovido pelo
Município de Tucuruí/PA
, sob o fundamento de ausência de motivação adequada e violação ao direito de recurso administrativo.

Segundo consta dos autos, a impetrante foi inabilitada por suposta inobservância do item 6.1.11 do edital (ID. 22371783), que exigia que “as propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital”.

Contudo, a decisão que a inabilitou foi proferida de forma genérica e sem observar a necessidade de ampla defesa e contraditório, conforme abaixo se passará a expor:

·

Do Dever de Motivação dos Atos administrativos

O dever de motivação constitui um dos pilares do Estado Democrático de Direito, sendo exigência inafastável de todo ato administrativo que restrinja direitos ou imponha obrigações aos administrados. No presente caso, a inabilitação da empresa impetrante no certame licitatório foi fundada em alegada ausência de menção expressa ao prazo de validade da proposta, sem, contudo, que a autoridade coatora apresentasse fundamentação minimamente clara, concreta ou compatível com o conteúdo efetivo dos documentos apresentados.

O artigo 50 da Lei nº 9.784/1999, aplicável subsidiariamente aos entes municipais conforme o entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 1884482/PR , Rel. Ministro GURGEL DE FARIA , PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 17/02/2021), dispõe com clareza:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

(...)

§1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

A Constituição Federal, por sua vez, consagra a publicidade e a moralidade como princípios regentes da Administração Pública (art. 37, caput), sendo a motivação um desdobramento lógico desses princípios. Como ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

A motivação dos atos administrativos é um elemento indispensável à sua validade, especialmente nos atos que impõem ônus aos administrados. A ausência de motivação, ou sua inadequação, compromete a legalidade do ato e o torna passível de invalidação pelo Judiciário."(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 35. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. p. 293.)

Do ponto de vista jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que a ausência de motivação válida compromete a legitimidade do ato administrativo, tornando-o nulo:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RADIODIFUSÃO. REVOGAÇÃO DE OUTORGA ANTERIORMENTE CONCEDIDA . AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA . 1. O ato administrativo requer a observância, para sua validade, dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, bem como daqueles previstos no caput do art. 2º da Lei 9 .784/99, dentre os quais os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público. 2. A Lei 9.784/99 contempla, em seu art . 50, que os atos administrativos deverão ser motivados, com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, de forma explícita, clara e congruente, nas hipóteses de anulação, revogação, suspensão ou de sua convalidação (art. 50, VIII, e § 1º, da Lei 9.784/99). 3 . No caso em exame, após a conclusão do Processo Administrativo 53000.071953/2006, que se iniciou em 25/8/06, a autoridade impetrada editou em 2/12/10 a Portaria 1.253 outorgando permissão à impetrante de executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, com fins exclusivamente educativos, no Município de Paracatu/MG, condicionada à deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 223, § 3º, da Constituição Federal . 4. Fere o direito líquido e certo da impetrante a revogação de portaria que lhe outorgara a permissão de executar o serviço de radiodifusão sonora, sem nenhuma motivação, ato ou processo administrativo que justifique os motivos pelos quais não poderia mais executar o serviço anteriormente deferido. 5. Segurança concedida .

(STJ - MS: 16616 DF 2011/0084277-4, Relator.: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 13/03/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/03/2013)

No mesmo sentido, vem entendendo a Corte de Contas:

REPRESENTAÇÃO. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES EM PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA CFTV. SESC/MG. CONHECIMENTO DA REPRESENTAÇÃO . ADOÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. OITIVAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS SEM A ADEQUADA MOTIVAÇÃO NA ATA DO CERTAME. PROCEDÊNCIA PARCIAL . REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ADOTADA. CIÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ARQUIVAMENTO. 1- A preclusão do direito de recurso de licitante, por motivo de não apresentação da intenção recursal no prazo devido, não impede a Administração de exercer o poder-dever de rever os seus atos ilegais, nos termos do art . 63, § 2º, da Lei 9.784/1999 e da Súmula-STF 473. 2- Em pregão, assim como nas demais modalidades de licitação, é necessário registrar a motivação das decisões que desclassifiquem propostas, inabilitem licitantes ou julguem recursos, com nível de detalhamento suficiente para a plena compreensão pelos interessados, em observância ao princípio da motivação.

(TCU - REPRESENTAÇÃO (REPR): https://pesquisa .apps.tcu.gov.br/rest/publico/base/acordao-completo/9772024, Relator.: JORGE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/05/2024)

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL. ALEGAÇÕES SOBRE FALHA NO SISTEMA COMPRAS .GOV.BR, EXCESSO DE FORMALISMO NA DESCLASSIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE E AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO, EM PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CONHECIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. ADOÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENSÃO DO CERTAME . OITIVAS. AUSÊNCIA DE FALHA NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR DURANTE A SESSÃO DE LANCES . ERRO DO LICITANTE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE TEMPESTIVA DAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO QUE REVOGOU A LICITAÇÃO. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PROCEDÊNCIA PARCIAL . CONFIRMAR, NO MÉRITO, A MEDIDA CAUTELAR ADOTADA. DETERMINAÇÃO PARA ANULAÇÃO DO CERTAME.

(TCU - REPRESENTAÇÃO (REPR): https://pesquisa.apps .tcu.gov.br/rest/publico/base/acordao-completo/9482024, Relator.: JORGE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/05/2024)

No caso em exame, a decisão de inabilitação limitou-se a afirmar que a proposta “não atende o item 6.1.11 do edital”, sem demonstrar, com clareza, em que ponto tal descumprimento se configuraria, notadamente diante da indicação expressa do prazo de 90 (noventa) dias no corpo do documento apresentado.

Diante disso, é evidente a ausência de motivação suficiente, o que compromete a higidez do ato administrativo e justifica sua anulação judicial.

·

Da Necessidade de Oportunização de Diligência e da Falha Operacional do Sistema

Outro ponto de relevo que compromete a legalidade da decisão administrativa questionada é a ausência de concessão de prazo para correção de eventual impropriedade formal, conforme autorizado no ordenamento jurídico.

Não é demais lembrar que a Administração deve atuar de maneira colaborativa, promovendo diligências para suprir omissões ou esclarecer documentos, sempre que tais medidas não afetem a isonomia entre os licitantes.

É o que dispõe o §3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93:

Art. 43 (...)

§3º É facultada à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da

Registra-se, por oportuno que, na situação versada nos autos, o Edital previa expressamente, no item 10.8.3, que: “
será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo pregoeiro
”.

A doutrina igualmente se posiciona no sentido de que, diante de irregularidade sanável, deve-se priorizar a obtenção da proposta mais vantajosa, garantindo-se a competitividade e evitando-se formalismos exacerbados. Como afirma Marçal Justen Filho:

A atuação administrativa deve permitir que as imperfeições formais sejam corrigidas, especialmente se não alterarem o conteúdo substancial da proposta. A exclusão sumária do licitante por vício formal sanável ofende os princípios da razoabilidade e da seleção da proposta mais vantajosa.

(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 17. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 662.)

Não à toa, a jurisprudência tem se curvado ao mesmo entendimento:

ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO . FALTA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO JUNTO À PROPOSTA. INOCORRÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE FORMAL NA INDICAÇÃO DO TIPO DE DOCUMENTO APRESENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO . INVALIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. REMESSA OBRIGATÓRIA DESPROVIDA. 1 . O mandado de segurança volta-se contra decisão administrativa que desclassificou a impetrante da Tomada de Preços nº 006/2020 por suposto descumprimento do item 5.2 do edital, haja vista não ter apresentado em sua proposta a memória de cálculo. 2. O edital é a lei do processo licitatório, vinculando tanto os licitantes como a Administração Pública, a fim de evitar a ocorrência de abusos, e garantir a imparcialidade e a idoneidade na realização do certame (art . 3º da Lei nº 8.666/1993). Nesse contexto, o princípio da vinculação ao edital deve ser conjugado com as finalidades do procedimento licitatório, quais sejam, a de escolher a proposta mais vantajosa e a de assegurar a isonomia entre os participantes, a fim de não caracterizar um formalismo excessivo em que, no caso concreto, uma condição irrelevante crie óbice ao alcance dos fins últimos da licitação. 3 . In casu, da análise comparativa da "Planilha Orçamentária" juntada pela impetrante e do modelo de Memória de Cálculo anexado ao Edital da Tomada de Preços nº TP-006/2020-SEINFRA, verifica-se que a aludida planilha apresentada pela licitante possui todas as informações exigidas nesse segundo documento. Desse modo, o fato de a empresa ter se equivocado quanto ao título do documento juntado, colocando "planilha orçamentária" no lugar de "memória de cálculo", constitui mera irregularidade formal, incapaz de ensejar a sua desclassificação, haja vista que o referido documento fornece todas as informações requisitadas pelo ente público. 4. Afigura-se desarrazoada a exclusão da empresa autora do certame, pois, além de se tratar de vício sanável, não houve questionamentos acerca da validade do conteúdo do aludido documento . Entendimento contrário importaria em privilegiar o excesso de formalismo em detrimento da licitação pública. 5. Remessa necessária desprovida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento de Turma, por unanimidade, em conhecer da remessa necessária para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator . Fortaleza, 1 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA Relator

(TJ-CE - Remessa Necessária Cível: 00501605920218060128 Morada Nova, Relator.: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 01/08/2022, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 01/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO SUMÁRIA DO LICITANTE . NÃO APRESENTAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DETALHADA DE PREÇOS. VÍCIO SANÁVEL. FORMALISMO EXACERBADO. AUSÊNCIA DO DOCUMENTO QUE NÃO IMPEDE O EXAME DA ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA QUE SE REVELOU A MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA . PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. REFORMA DA DECISÃO. SÚMULA 58 DESTE TJRJ. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO . AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(TJ-RJ - AI: 00734353620228190000 2022002100101, Relator.: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 09/03/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2023)

EMENTA 1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO. EDITAL QUE PREVIU DESCLASSIFICAÇÃO APENAS NA OCASIÃO DE VÍCIOS INSANÁVEIS. DILIGÊNCIAS CORRETIVAS TOMADAS EM QUESTÕES DE HORAS . PRIMAZIA DO INTERESSE PÚBLICO. FORMALISMO EXACERBADO. a) O Edital expressamente consignou que a desclassificação será justificada tão somente quando houver vícios insanáveis, até mesmo na hipótese de não terem sido atendidos requisitos do Edital. b) Especificamente quanto aos alegados erros substanciais na planilha de preços, o Edital deixou claro que isso não constituiria motivo para desclassificação, desde que observado o preço global da proposta vencedora . c) A desclassificação de proposta por erros formais, que não comprometem a essência e exequibilidade da proposta, representa excesso de formalismo que viola os princípios da proporcionalidade e da contratação da proposta mais vantajosa. d) Quanto ao prazo, vê-se que as prorrogações concedidas foram de horas (e não de dias), a fim de permitir a adequação da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. e) Não permitir a rápida solução dos vícios sanáveis e obrigar à contratação da proposta mais onerosa não se adequa aos princípios regentes da Administração Pública. 2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO, EM PARTE .

(TJ-PR 01016564220248160000 São Miguel do Iguaçu, Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 03/02/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2025)

Ademais, os autos revelam que a impetrante buscou exercer seu direito ao recurso administrativo, mas foi impedida por falha técnica no sistema eletrônico de pregão. A captura de tela constante do id 22371810 demonstra a tentativa de interposição dentro do prazo legal, frustrada por instabilidade operacional. O próprio Município, em sua manifestação, não nega a ocorrência da instabilidade

Nesse cenário, deve-se reconhecer a impossibilidade de imputar à impetrante a desídia ou omissão na defesa de seus interesses:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMA NO SISTEMA OPERACIONAL . DIREITO DE RECORRER ADMINISTRATIVAMENTE. I. A empresa que alega problemas no sistema operacional do pregão eletrônico não pode ser impedida de recorrer da decisão do pregoeiro que não admite sua participação da sessão, desde que consigne tempestivamente sua intenção na forma do edital, presente o disposto nos artigos 25 e 165 Lei 14.133/2021, dos artigos 8º, inciso XII, 13, inciso IV, 17, inciso VII, e 44 do Decreto 10 .024/2019. II. Recurso voluntário e remessa necessária desprovidos.

(TJ-DF 07006322220248070018 1966592, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2025, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2025)

A negativa de seguimento ao recurso, diante de instabilidade reconhecida, constitui cerceamento de defesa e afronta direta ao art. 5º, inciso LV, da Constituição da República.

Dessa forma, além da ausência de motivação idônea, constata-se a violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como à obrigatoriedade de realização de diligência para esclarecer ponto controverso de fácil superação, o que justifica a manutenção da sentença concessiva da segurança.

Por fim, não se configura qualquer hipótese de ingerência indevida do Judiciário na discricionariedade administrativa, posto que a atuação jurisdicional cinge-se ao controle de legalidade do ato administrativo, o qual,
in casu
, se apresenta eivado de vício insanável.

Assim, diante das ilegalidades apontadas e da comprovação de que a proposta da impetrante estava formalmente adequada, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu parcialmente a segurança.

Ante ao exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta, mantendo-se integralmente a sentença que concedeu parcialmente a segurança, nos termos proferidos pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2026